Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-54.2023.8.26.0240
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Nulidade por não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Não ocorrência. O descumprimento do ANPP pode justificar, conforme o § 11o do art. 28-A do CPP, o não oferecimento da suspensão condicional do processo. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Acusado que obteve vantagem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Nulidade por não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Não ocorrência. O descumprimento do ANPP pode justificar, conforme o § 11o do art. 28-A do CPP, o não oferecimento da suspensão condicional do processo. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Acusado que obteve vantagem ilícita por meio de fraude, induzindo a vítima em erro, causando-lhe prejuízo patrimonial. Alegação de dificuldades financeiras não que afasta a má-fé. Confissão extrajudicial válida quando corroborada por outros elementos. Palavra da vítima que tem especial relevância em crimes patrimoniais. Condenação mantida. Dosimetria. Pena privativa de liberdade fixada acima do mínimo legal, considerando a gravidade do crime, dolo intenso e consequências lesivas. Quantidade de aumento adequada, considerando-se as particularidades fáticas e subjetivas do caso concreto. Atenuada pelo reconhecimento da confissão espontânea. Incidência da causa especial de aumento prevista no § 4o do art. 171 do Código Penal. Pena pecuniária fixada de forma benéfica ao acusado. Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, apesar das circunstâncias judiciais negativas. Correta fixação de indenização por danos materiais, em conformidade com o artigo 387, inciso IV, do CPP. Valor adequado, atendendo ao pedido expresso feito na denúncia. Recurso desprovido.